Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0041986-08.2013.8.07.0001 proposto também por FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP (agravado/exequente), nos seguintes termos (ID 122086243 dos autos de origem): (...) Em relação a manifestação de ID 117163752, nada a prover, uma vez que a parte pretende rediscutir os cálculos já homologados, estando preclusa a oportunidade. Ademais, após o depósito judicial, a atualização é realizada pela instituição bancária, sendo que o juízo apenas determina a liberação do valor nominal, acrescido da respectiva correção, que ocorre desde a data do depósito. Ante a divergência nos cálculos, para evitar posterior tumulto processual, encaminhem-se os autos a Contadoria exclusivamente para atualizar o valor remanescente devido ao exequente FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP. (...) Em suas razões recursais (ID 35360176), o agravante alega que “a questão suscitada reside no fato de ter havido nova correção do valor de R$ 406.480,67 que já havia sido corrigido desde a data do depósito (24/08/2015), até o dia 23/10/2017 (ID 38095420 - fls. pje 324/327), tomando-se por base o valor constante no extrato da conta, no qual já constavam os valores atualizados pela correção do depósito bancário. Já a atualização dos honorários contratuais mensais tiveram a atualização desde o vencimento de cada parcela até o dia 23/10/2017, nesse caso, sendo aplicado o índice IGP-M e juros de 1% a.m. (ID 38096315, fls. pje 1018/1028). (ID 35360176 – Pág. 4) Sustenta que o erro material é questão de ordem pública, portanto, não há que se falar em preclusão. Defende que não pretende rediscutir os cálculos homologados, mas apenas a data inicial de atualização do crédito, que não deveria retroagir à data do depósito judicial. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar “ao juízo de base que faça realizar, por meio da contadoria judicial, com o auxílio da instituição bancária, caso necessário, a atualização do valor devido ao Agravado (R$ 406.480,67) pela correção bancária, que deverá incidir sobre o valor retro somente a partir do dia 23/10/2017, para que, após a adoção dessa medida, seja apurado eventual crédito ou débito do Agravado em face do Agravante.” Preparo (ID 353554704). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que o juiz a quo, na própria decisão agravada, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da inexistência de autorização para que o agravado promova o levantamento dos valores depositados em juízo, ipsis litteris: (...) Ante a divergência nos cálculos, para evitar posterior tumulto processual, encaminhem-se os autos a Contadoria exclusivamente para atualizar o valor remanescente devido ao exequente FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP. (...) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.